Tribunal: TJMT
Processo: 1004998-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004998-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ENGESELT ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 09.502.108/0001-57 (AGRAVANTE), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (AGRAVADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004998-40.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ENGESELT ENGENHARIA E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA

AGRAVADA:
MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S.A.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAESTRUTURA VIÁRIA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA ESTADUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE IRREGULARIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ENGESELT Engenharia e Serviços Elétricos Ltda. contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos de ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Morro da Mesa Concessionária S.A., determinou que a agravante regularizasse a ocupação da faixa de domínio da Rodovia MT-130 no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, e possibilidade de interrupção dos serviços. A agravante alega possuir autorização da SINFRA/MT e atuar em nome da concessionária Energisa, sem evidência de ocupação irregular ou risco à segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a imposição, em sede de tutela de urgência, da obrigação de regularização da ocupação da faixa de domínio da Rodovia MT-130, com ameaça de interrupção de serviços essenciais, sem prova inequívoca de irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória prevista no art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se evidencia no caso.

A agravante apresentou documentos que indicam contratação com a Energisa e autorização emitida pela SINFRA/MT, sem que tenha havido contestação técnica fundamentada sobre sua validade ou suficiência.

A decisão de primeiro grau é desproporcional, diante da ausência de elementos objetivos que comprovem a ilegalidade da conduta da agravante ou risco à segurança da via pública.

A eventual interrupção de serviços de energia elétrica representa risco à coletividade, dada sua natureza essencial, devendo prevalecer a cautela judicial até conclusão de instrução probatória adequada.

A aplicação da Lei nº 13.116/2015 a contratos anteriores exige análise mais aprofundada, com participação da Administração Pública competente, não sendo possível aferir sua incidência em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A imposição de obrigação de fazer com base em suposta ocupação irregular de faixa de domínio exige demonstração mínima de ilegalidade ou risco concreto, não sendo cabível tutela coercitiva em caráter antecipado sem prova inequívoca.

A prestação de serviços essenciais, como o fornecimento de energia elétrica, deve ser resguardada até a completa apuração dos fatos, salvo demonstração de flagrante irregularidade.

A aplicação da Lei nº 13.116/2015 a contratos administrativos anteriores à sua vigência exige manifestação técnica da Administração Pública, não sendo possível sua aferição em sede de tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004998-40.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ENGESELT ENGENHARIA E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA

AGRAVADA:
MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ENGESELT ENGENHARIA E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Obrigacão de Não Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela empresa MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A,
deferiu parcialmente a tutela provisória requerida, determinando que a agravante procedesse à regularização da ocupação da faixa de domínio da Rodovia MT-130, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e possibilidade de interrupção dos serviços prestados.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que atua em nome da concessionária de energia elétrica Energisa e que, para a execução dos serviços de instalação de infraestrutura elétrica, obteve autorização da SINFRA/MT.

Alega que não houve ocupação irregular, tampouco demonstração de risco à segurança viária ou ao erário, de modo que a decisão antecipada implica prejuízo grave e irreparável, notadamente pela natureza essencial dos serviços afetados.

Afirma que a matéria carece de instrução probatória, não sendo cabível a imposição de obrigação de fazer sem a devida apuração da legalidade da atuação.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 270229856.

Contrarrazões apresentadas no id. 276258381, defendendo a legitimidade de sua atuação, argumentando que a ocupação da faixa de domínio da rodovia é exclusiva da concessionária, que o contrato de concessão é anterior à Lei n. 13.116/2015, e que não foi demonstrada autorização válida emitida pelo poder concedente.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Inicialmente, faz-se necessário mencionar que a parte agravada aponta preliminar para requerer a revogação do efeito suspensivo. No entanto, tal questionamento será elucidado com a análise do mérito recursal que será procedida a seguir.

Pois bem.

A controvérsia instaurada neste agravo diz respeito à validade da decisão judicial que, com base em suposta ocupação irregular da faixa de domínio da Rodovia MT-130 pela agravante, determinou a regularização da utilização da área em 30 dias, sob pena de multa e interrupção dos serviços.

A decisão proferida no juízo de origem, embora sustentada em premissas jurídicas relacionadas ao direito de uso da faixa de domínio de rodovia concedida, apresenta-se, neste momento processual, excessivamente gravosa e precipitada, sobretudo diante da ausência de elementos objetivos que evidenciem, de forma inequívoca, a ilegalidade da conduta da empresa agravante.

Com efeito, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a concessão da tutela provisória pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em outras palavras, a medida deve ser embasada em quadro probatório mínimo que autorize o juízo de plausibilidade, ao mesmo tempo em que se revele a urgência da prestação jurisdicional antecipada.

No caso em apreço, a agravada sustenta que a agravante estaria utilizando a faixa de domínio da Rodovia MT-130 sem a devida autorização da concessionária, o que configuraria uso indevido da infraestrutura viária.

No entanto, a narrativa não vem acompanhada de documentos técnicos ou administrativos capazes de comprovar que a ENGESELT tenha agido à revelia das normas reguladoras, tampouco que tenha se recusado injustificadamente a regularizar sua atuação junto ao ente público ou à própria concessionária da rodovia.

Ao contrário, a agravante juntou aos autos documentos indicativos de contratação com a Energisa e autorização emitida pela SINFRA/MT, cuja validade ou suficiência não foi tecnicamente rechaçada.

Trata-se, pois, de controvérsia cuja complexidade recomenda a atuação prudente do Poder Judiciário, evitando-se decisões sumárias que possam comprometer a prestação de serviços públicos essenciais.

A energia elétrica possui natureza de serviço continuado e sua paralisação, ainda que parcial, representa risco iminente à coletividade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem reconhecido que, ausente prova de flagrante irregularidade ou risco concreto à integridade da via pública, deve-se preservar a estabilidade dos serviços essenciais até que se ultimem as diligências probatórias aptas a elucidar os fatos.

Além disso, convém registrar que o contrato de concessão celebrado entre o Estado de Mato Grosso e a agravada remonta ao ano de 2011, sendo, portanto, anterior à vigência da Lei nº 13.116/2015.

Não obstante a norma excepcione os contratos pretéritos quanto à gratuidade da passagem em bens públicos, sua aplicação exige avaliação cuidadosa, que não pode prescindir de manifestação da Administração Pública competente para esclarecer a compatibilidade entre os regimes jurídicos conflitantes.

Assim sendo, impõe-se o reconhecimento de que, ao menos por ora, não se evidencia com a segurança exigida pela tutela antecipada o uso abusivo ou clandestino da faixa de domínio pela agravante.

A medida imposta pela decisão de origem revela-se, portanto, precipitada e de efeitos potencialmente danosos à ordem pública administrativa, à segurança jurídica e ao interesse coletivo.

Desse modo, o provimento do presente agravo de instrumento se impõe, de modo a suspender os efeitos da decisão agravada até que sobrevenham elementos mais robustos que justifiquem eventual tutela coercitiva.

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025